Tribunal: TJDFT
Processo: 0748391-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748391-75.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO – CONTRAF/CUT e federaçÃo nacional das associaçÕes do pessoal da cAIXA eCONÔMICA fEDERAL – fenae interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 27876451. Neste contexto, dê-se vista a Embargada FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator